Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705528-47.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: EVA LIMA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BV FINANCEIRA S/A CFI em face da r. sentença de ID 25820819, proferida na presente ação de busca e apreensão proposta em desfavor de EVA LIMA DE ARAÚJO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários, por não ter havido a citação. Em suas razões recursais (ID 25820821), a apelante alega que a sentença extintiva deve ser cassada, uma vez que teria proposto a ação com todos os documentos necessários, inclusive comprovando que o contrato celebrado possui cláusula de alienação fiduciária. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. O preparo recursal foi recolhido (IDs 25820823 e 25820824). A sentença foi mantida em juízo de retratação ao ID 25820826. Sem contrarrazões, embora a apelada tenha sido intimada para tal, consoante certificado ao ID 25820835. Manifestação da apelante ao ID 25820830, informando a desistência do recurso interposto. É o relatório. Decido. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). Considerando que o recurso ainda não foi julgado e que ao advogado subscritor da referida petição foram outorgados poderes para desistir da ação (ID 25818456 - Pág. 7), o pedido revela-se possível, independentemente da anuência da parte contrária, na forma dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil/2015, verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte apelante, não pode o apelo ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora